Tribunal: CARF
Processo: 15868.720027/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720027/2011-51
ACÓRDÃO
3402-012.391 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TINTO HOLDING LTDA MASSA FALIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS.
RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE DECISÃO JÁ DEFINITIVA NO ÂMBITO
DO CARF.
Reconhecida a relação de prejudicialidade entre processos administrativos
fiscais, há de forma direta o impacto da decisão do processo principal ao
processo prejudicado, aplicando-se diretamente o entendimento esposado
em decisão definitiva no processo administrativo fiscal principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de
votos,
em
negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmão (substituto[a] integral), Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.391 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720027/2011-51
2
Sa Malta.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à Res
olução no 3202-000.217:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribui
nte acima identificada, constituindo crédito tributário decorrente da Contri
buição para Financiamento da Seguridade Social –
Cofins e do Programa de Integração Social PIS, referente a períodos de apu
ração compreendidos entre 31/08/2006 a 30/09/2006, no valor total de R$
11.736.792,03.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, transcrevo o Relatório da
decisão de primeira instância administrativa, in verbis:
Tratase da lavratura de autos de infração, contra a empresa qualificada em
epígrafe, que constituíram créditos tributários referentes à Contribuição pa
ra o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor de R$ 9.665.362,
30, e da Contribuição para o PIS, no valor de R$ 2.071.429,73, perfazendo o
total de R$ 11.736.792,03, apurados no regime de incidência não-
cumulativa, referentes ao período de 31/08/2006 a 30/09/2006.
Conforme o Termo de Verificação de Infração Fiscal, os autos de infração s
ão oriundos de pedido de ressarcimento da empresa em epígrafe.
As atribuições de fiscalização foram transferidas temporariamente da Dele
gacia de Administração Tributária em São Paulo-
SP (Derat) para a DRF/AraçatubaSP por ordem do Superintendente-
Substituto da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal, nos termos do a
rtigo 249, inciso VII, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil RFB, aprovado pela Portaria MF n° 95, de 30 de abril de 2007.
Ainda segundo os autos, a interessada, em 21/12/2010 (fl. 3988), foi intima
da, para subsidiar a análise do pleito, a apresentar os arquivos contábeis e f
iscais digitais, na forma especificada pela fiscalização, bem assim deixar à di
sposição da fiscalização diversos livros e documentos.
Em 13 e 19 de janeiro de 2011, sujeito passivo apresentou CD-
R contendo os arquivos digitais dos registros fiscais do 3o trimestre de 2006
. Os arquivos digitais dos registros fiscais foram autenticados pelo sistema S
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.391 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720027/2011-51
3
VA e o sujeito passivo ficou com uma cópia do recibo de entrega onde cons
ta o código de identificação geral dos arquivos.
Em 10/02/2011, no endereço do estabelecimento matriz, os Auditoresfiscai
s apresentaram ao procurador do sujeito passivo, Sr. Vagner Aparecido da
Cruz, cópia do Termo de Intimação Fiscal, de 21/12/2010, e lhe foi pergunt
ado se os elementos mencionados nos itens 5 a 8 da intimação inicial estav
am ali se disponíveis para verificações. Em resposta, o Sr. Vagner Aparecido
da Cruz informou que os referidos elementos não se encontravam na sede
do estabelecimento matriz (Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.012 5o andar São P
aulo SP).
Além disso, foi-
lhe perguntado onde se encontrariam e ele nos informou que estariam loca
lizados nos diversos estabelecimentos filiais. Perguntamos, ainda, quem ser
ia o responsável pela prestação de esclarecimentos e ele não soube inform
ar. Tais constatações foram registradas no Termo de Constatação Fiscal, de
10/02/2011.
Assim consta do Termo de Verificação Fiscal:
Diante da recusa do sujeito passivo em apresentar a memória de cálculo uti
lizada Para preenchimento dos DACON, esta Fiscalização, com base nos arq
uivos digitais dos Registros contábeis e fiscais por ele apresentados, iniciou
as análises, inclusive dos DACON, e elaborou a "Planilha1", que foi entregu
e, em 02/03/2011, aos procuradores do sujeito passivo.
Novamente, em 30/03/2011 os Auditores-
fiscais se dirigiram até São Paulo, no endereço do estabelecimento matriz,
para outra intimação, obtendo como resposta:
“informou que não poderia prestar nenhum esclarecimento e apresentou p
arte das notas fiscais”.
Na diligência efetuada, foi perguntado ao procurador da fiscalizada sobre q
uem seria o responsável pela prestação de esclarecimentos e ele não soub
e informar. Também, foi perguntado sobre quem seria o responsável pela e
laboração dos arquivos digitais complementares de PIS e Cofins e ele respo
ndeu que seria o pessoal do departamento fiscal, que não se localiza no est
abelecimento matriz do sujeito passivo. Desta feita, foi lavrado auto de em
baraço à fiscalização, de 30/03/2011.
As autoridades fiscais ainda fizeram constar no termo fiscal:
E importante deixar registrado que o sujeito passivo, toda vez que é intima
do a apresentar esclarecimentos, informações e documentos, ao invés de a
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.391 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720027/2011-51
4
gir com celeridade e presteza, sempre tenta procrastinar o atendimento da
s intimações.
Os Auditores-
fiscais foram até São Paulo em 27/04/2011 e 12/05/2011 no endereço do e
stabelecimento matriz, sendo atendidos, às 09:00h, pelo procurador do suj
eito passivo Sr. Vagner Aparecido da Cruz. Diante disso, alguns documentos
foram apresentados, contudo:
Como já dissemos anteriormente, o sujeito passivo não apresentou nenhu
ma planilha ou qualquer outro documento contendo a memória de cálculo
demonstrativa da forma de apuração dos valores das aquisições de bens e
serviços utilizados como insumos, de gado bovino de pessoas físicas, bem c
omo dos encargos de depreciação e das devoluções de vendas, por ele con
siderados e informados nos DACON, para a apuração dos créditos da contri
buição para o PIS/Pasep e da Cofins. Também não apresentou os arquivos
digitais complementares do PIS/Cofins. Desta forma, com base nos arquivo
s digitais dos registros fiscais, esta Fiscalização elaborou diversas planilhas
para a apuração dos créditos. Antes de relatarmos o que contém cada uma
das planilhas elaboradas, bem como os procedimentos utilizados para a ap
uração dos créditos, necessário se faz destacarmos algumas das constataçõ
es desta Fiscalização, que vão a seguir.
Em consulta à DIPJ/2007, foi constatada a aquisições de bovinos vivos junta
à pessoas físicas.
Diante dos documentos existentes, a fiscalização glosou os créditos, proced
endo:
"Em relação aos valores informados na linha 02 (bens utilizados como insu
mos) das fichas 16A dos DACON de julho, agosto e setembro de 2006, diant
e de todo o acima já exposto, ficou claro para esta Fiscalização que a apura
ção dos créditos foi realizada de forma totalmente incorreta pelo sujeito pa
ssivo. Diante disso, com base nos arquivos digitais dos registros fiscais apre
sentados pelo sujeito passivo, fizemos a apuração da base de cálculo dos cr
éditos da Cofins, linhas 01 (bens para revenda), 02 (bens utilizados como in
sumos), 03 (serviços utilizados como insumos) e 12 (devolução de vendas, s
ujeitas à alíquota de 7,6%) das fichas 16A dos DACON, bem como da linha 2
6 (créditos presumidos —
atividades agroindustriais) das mesmas fichas, conforme demonstrado nas
planilhas, em excel.
Em decorrência das glosas demonstradas à fl.3999, foram lavrados os autos
de infração objetos deste processo.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.391 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720027/2011-51
5
Inconformada, a interessada apresentou as impugnações de fls. 4019/4038
, relativa ao PIS e, a relativa à Cofins foi juntada às fls.4079/4098.
Nas impugnações, a Bracol Holding Ltda, preliminarmente, requer a anulaç
ão do lançamento, a teor art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal PAF), porquanto os auditores-
fiscais da DRF/Araçatuba não teriam competência para não reconhecer a e
xistência dos direitos creditórios do PIS e da Cofins, tampouco para lavrar a
uto de infração contra a impugnante, pois o seu domicílio fiscal é São Paulo
, capital.
Assim, o lançamento somente poderia ser efetuado pelos servidores da Del
egacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat), em
São Paulo, haja vista que o seu recolhimento é centralizado na capital.
Ainda segundo a autuada, o lançamento também seria nulo porque não foi
observado pela fiscalização o local indicado no Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) para realização dos trabalhos, que seria no endereço da empre
sa, em São Paulo, e não em Araçatuba.
Ressalta também a impugnante que o fato de várias intimações terem sido
assinadas apenas por um dos AFRFB também desobedeceria ao MPF, que n
ão permite atuação individual de um dos auditoresfiscais nele contidos.
Quanto à transferência de competência “inter-
delegacias”, alega que esta também deveria estar contemplada no MPF e q
ue o próprio superintendente da Receita Federal deveria ter emitido o man
dado, a teor do art. 6o da Portaria RFB no 11.371, de 2007.
Também reclama que não foi cumprida a formalidade prevista no art. 44 d
a citada Lei no 9.784, de 1999, que garante à recorrente o direito de se ma
nifestar no prazo de dez dias após o encerramento da fase de instrução do
processo.
Afirma que os próprios auditores reconheceram a entrega dos documentos
e arquivos digitais, mas em vez de analisarem o material e solicitarem eve
ntuais esclarecimentos em prazo razoável, simplesmente lavraram os autos
de infração.
Sendo assim, confirma sua intenção de apresentar todos os documentos fis
cais, que estão à disposição da fiscalização em seu estabelecimento.
Afirma ainda que houve erro e falta de motivação para o indeferimento do
pleito da recorrente, pois isso só seria possível caso a contribuinte não poss
uísse efetivamente o direito ao ressarcimento. Mas, segundo ela, a negativ
a ocorreu porque houve falta de razoabilidade por parte dos AFRFB, que co
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.391 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720027/2011-51
6
nsideraram que ela não tinha nenhum direito, o que não pode ser admitido
, pois que não poderia exercer sua atividade sem adquirir insumos, já que é
uma das maiores empresas do seu ramo de atividade.
Assim, a fiscalização deveria ter continuado as diligências no estabelecimen
to da contribuinte e não ter realizado um levantamento fiscal precário, que
não levou em consideração todos os seus documentos. Aduz também que
houve cerceamento do direito de defesa, pois não foram apresentados os
motivos do lançamento de ofício, haja vista que os auditores contestaram a
penas pequenos elementos componentes do seu direito creditório, não co
ntestando os demais, prejudicando a ampla defesa.
Argumenta que a fiscalização deveria ter concedido prazos razoáveis para a
preciação dos documentos e realizado todos os atos necessários para apur
ar o direito creditório da postulante, haja vista que ela não teria justificativ
as para não os apresentar.
Desta forma, em cumprimento ao princípio da verdade material o lançame
nto deve ser cancelado.
Entende que ocorreu arbitramento dos valores das contribuições e alega q
ue não foram cumpridos os requisitos contidos no art. 148 do CTN. Alega d
ecadência, tendo em vista que os lançamentos são superiores à cinco anos
e cita dispositivo do CTN (artigo 150), além de jurisprudência administrativ
a.
Argumenta que o lançamento deve ser cancelado porquanto a postulante
possui o direito ao ressarcimento dos créditos das contribuições reclamado
s, como comprovam os documentos existentes em seu estabelecimento, m
as que não os está anexando ao presente “por serem em grande quantidad
e”, e anexa uma planilha e alguns documentos que demonstrariam as aquis
ições ocorridas e o direito ao crédito postulado.
Argumenta também que o Dacon foi elaborado conforme suas operações g
eradoras dos créditos e a indicação pelos autuantes de valor zero de crédit
o seria o mesmo que admitir que a autuada realizaria suas operações sem
adquirir insumos.
Requer a realização de perícia e diligência para se constatar a existência do
direito creditório, nomeando perito e listando os quesitos que deseja ser re
spondidos, à fl. 4037. Haja vista a existência de grande quantidade de docu
mentos, esclarece que a perícia deverá ser feita no estabelecimento da con
tribuinte. Conclui, solicitando o cancelamento dos autos de infração.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.391 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720027/2011-51
7
Por fim, requer que o seu patrono também seja intimado de todas as decis
ões proferidas nestes autos.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Pre
to julgou improcedente as impugnações, proferindo o Acórdão DRJ/RPO n.
o 1442.104, de 23/05/2013 (fls. 4147/4161), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI
AL COFINS Período de apuração: 31/08/2006 a 30/09/2006 CRÉDITOS A DE
SCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA. INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO. Para efeitos
de apuração dos créditos da Cofins nãocumulativa, entende-
se como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados
à venda apenas as matérias primas, os produtos intermediários, o material
de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em funçã
o da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 31/08/2006 a 30/09/2006 PEDI
DO DE RESSARCIMENTO. DOCUMENTOS. NÃOAPRESENTAÇÃO. INDEFERIM
ENTO. O postulante de direito creditório deve apresentar todos os livros fis
cais e contábeis, arquivos digitais e demais documentos ou esclarecimento
s solicitados pelo Fisco, necessários à análise do direito creditório postulad
o, sob pena de indeferimento do pleito. MPF. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
PRESCINDIBILIDADE. Irregularidades no MPF ou a sua ausência não são co
ndições suficientes para anular despacho decisório referente a pedido de r
essarcimento. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. Não s
e configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo contribuinte e o seu direito de resposta ou de reação se e
ncontraram plenamente assegurados. PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILID
ADE. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-
se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. Impugnação Improce
dente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls. 4169/4189, por meio do qual alega os mesmos argumentos já suscitad
os na impugnação. Requer seja concedida a oportunidade de realizar suste
ntação oral das razões de defesa e que o seu patrono também seja intimad
o de todas as decisões proferidas nestes autos. O processo foi distribuído a
este Conselheiro Relator, na forma regimental. É o relatório.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.391 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720027/2011-51
8
No julgamento do recurso voluntário, houve conversão em diligência, sob os seguin
tes termos:
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual
dele se conhece.
Conforme noticia o despacho de fl. 4142, o presente processo administrativo tem origem
nos pedidos de ressarcimento de créditos de PIS/Cofins, formalizados por meio dos proces
sos de n.o 16349.000220/2007-17 e 16349.000222/2007-14, nos quais os pleitos foram in
deferidos pela unidade de origem. Em face da glosa de créditos, promoveu-se o lançament
o ora em análise, daí a necessidade de julgamento conjunto, a fim de evitar decisões contr
aditórias sobre a mesma matéria, tal como sugerido no despacho antes mencionado.
Assim, sem que tenha havido o trânsito em julgado administrativo nos processos de n.o 16
349.000220/2007-17 e 16349.000222/2007-14 (e isso ainda não ocorreu, conforme consul
ta ao COMPROT), nos quais se discute a existência, ou não, de direito creditório pretendid
o pela Recorrente, não há como esta Turma solucionar a lide em relação à exigência neste
processo formulada.
Em casos tais, a conversão do julgamento em diligência tem sido medida adotada noutras
Turmas Julgadoras e até mesmo nesta própria, podendo-se citar, a título de exemplo, a Re
solução no 3202-000.171, de 26/11/2013.
Dessa forma, voto por novamente CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que
a autoridade preparadora aguarde até que ocorram as decisões administrativas definitivas
a serem proferidas nos autos dos processos n.o 16349.000220/2007-
17 e 16349.000222/2007-14.
O processo retorna para julgamento, com a juntada das peças relativas aos process
os administrativos supramencionados –
que carregam a relação de prejudicialidade do crédito debatido, de modo a demonstrar que o rec
urso especial apresentado em ambos os processos teve seguimento negado, sem qualquer recurso
posterior, enviados os processos ao arquivamento, tornando-
se, portanto, definitiva a decisão proferida nos recursos voluntários, em sede administrativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Tratase de retorno de processo sobrestado, por carregar relação de prejudicialidade
com os processos administrativos no 16349.000220/200717 e 16349.000222/2007-14, posto que
o presente processo administrativo tem origem nos pedidos de ressarcimento de créditos de PIS/C
ofins, formalizados em tais processos, nos quais os pleitos foram indeferidos pela unidade de orige
m. Em face da glosa de créditos, promoveu-se o lançamento ora em análise, daí a necessidade de j
ulgamento conjunto, a fim de evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria, tal como suge
rido no despacho antes mencionado.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.391 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720027/2011-51
9
Conforme afirmado no relatório, foi negado seguimento aos recursos especiais apre
sentados em ambos processos supramencionados, sem continuidade posterior, enviandose ao arq
uivo, e em consequência, tornandose definitiva a decisão proferida em sede de recurso voluntário.
Isto posto, sem delongas, entendo que deve ser aqui aplicado o resultado proferido
no Acórdão 3301-005.959:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09
/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. O p
ostulante de direito creditório deve apresentar todos os livros fiscais e contábeis, arquivos
digitais e demais documentos ou esclarecimentos solicitados pelo Fisco, necessários à aná
lise do direito creditório postulado, sob pena de indeferimento do pleito.
MPF. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. Irregularidades no MPF ou a sua a
usência não são condições suficientes para anular despacho decisório referente a pedido d
e ressarcimento.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. Não se configura cerceamento do di
reito de defesa se o conhecimento dos atos processuais pelo contribuinte e o seu direito d
e resposta ou de reação se encontraram plenamente assegurados.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos t
odos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-
se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Por falta de previsão legal, o praz
o estabelecido no Código Tributário Nacional ou aquele estabelecido para a homologação
tácita da declaração de compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou res
tituição.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.Ocorre a homologação tácita das compensações
, vencido o período de cinco anos, contado da data da protocolização do pedido de compe
nsação e até a da ciência do despacho decisório. No caso em tela, a mais antiga Declaraçã
o de Compensação foi protocolizada em 29/11/06 e a ciência do Despacho Decisório ocorr
eu em 07/10/11. Portanto, dentro do prazo de cinco anos previsto no §5o do art. 74 da Lei
no 9.430/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao r
ecurso voluntário.
Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a
exação, com base no resultado proferido no Acórdão no 3301-005.959, pela direta relação de
prejudicialidade.

Assinado Digitalmente
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.391 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720027/2011-51
10
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 341
DF CARF MF
Original